Tribunal: TJDFT
Processo: 0704832-02.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PROPRIEDADE COMPROVADA. PEDIDO RECONVENCIONAL DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. Caso em exame
1.Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de imissão na posse, e improcedente o pedido reconvencional de usucapião extraordinária.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se os autores devem ser imitidos na posse do imóvel com base na comprovação da propriedade registrada, ou se a requerida pode adquirir a propriedade por usucapião extraordinária, alegando posse mansa, pacífica e com “animus domini” desde 1998.
III. Razões de decidir
3. A ação de imissão na posse tem natureza petitória e exige comprovação do domínio registrado, o que foi atendido pelos autores.
4. A requerida não demonstrou os requisitos legais para a usucapião extraordinária, especialmente a posse qualificada com “animus domini”, sendo sua ocupação caracterizada como mera tolerância.
5. A alegada doação do imóvel não se aperfeiçoou juridicamente, pois não houve escritura pública válida e a procuração utilizada perdeu eficácia com o falecimento do outorgante.
6. A posse exercida pela requerida não induz usucapião, conforme o art. 1.208 do Código Civil.
7. A sentença corretamente reconheceu o direito dos autores à imissão na posse e rejeitou o pedido reconvencional.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
9. Tese de julgamento:
“1. A ação de imissão na posse exige comprovação do domínio registrado, sendo insuficiente a mera alegação de posse para obstar o pedido.
2. A posse exercida por mera tolerância não configura “animus domini” e não autoriza o reconhecimento da usucapião extraordinária.”.
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.228, 1.238, 1.240, 1.208, 541, 682, II; CPC, arts. 373, I e II, 487, I, 85, §§ 2o e 6o-A.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1126065/SP, Rel. Min. Massami Uyeda, j. 17.09.2009, DJe 07.10.2009. TJDFT, Acórdão 1125252, Rel. Fátima Rafael, j. 19.09.2018, DJe 25.09.2018. TJDFT, Acórdão 1359508, Rel. Maria de Lourdes Abreu, j. 28.07.2021, DJe 12.08.2021. TJDFT, Acórdão 2030317, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 13.08.2025, DJe 19.08.2025.